Tribunal: STF
Processo: HC 249524
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 938.188/RS, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 31 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1. RESUMO DA OPERAÇÃO CAVALO DE FOGO 



    A fim de facilitar a compreensão acerca dos fatos imputados aos denunciados, haja vista que a persecução penal iniciou há mais de dois anos, cumpre tecer breves esclarecimentos acerca da investigação que serve de base a esta denúncia. 



    A presente investigação policial, denominada de “Operação Cavalo de Fogo”, teve início no final do ano de 2011 na Delegacia de Polícia Federal de Maringá/PR, logo após Marcos Borstel ter sido preso em flagrante por transportar 31 kg de cocaína (crack), 03 fuzis e 16 pistolas, o que foi objeto do inquérito policial nº 323/2011-DPF/MGA/PR (5002386-02.2011.404.7010). 



    [...]



    Com o decorrer das investigações, constatou-se que a ORCRIM perseguida continuava em plena atividade e era responsável pelo tráfico de drogas em grande escala. A ORCRIM possui diversas células e seus membros têm como base a cidade de Foz do Iguaçu/PR e região adjacente, de onde remetem para outros Estados da Federação grande quantidade de drogas proveniente do Paraguai. 



    Assim, sucederam-se diversas apreensões e prisões em flagrante delito. No total, foram presas em flagrante 84 pessoas e foram apreendidos aproximadamente 37 toneladas de maconha, 1.300 quilogramas de cocaína e 560 quilogramas de crack. 



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar a pena de 30 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões da inicial do writ, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: uma vez preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal, o reconhecimento da continuidade delitiva é direito público subjetivo do condenado, pois os crimes foram praticados pelas mesmas circunstâncias e intervalo de tempo razoável. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente